Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-62.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020999-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSANGELA GOMES DA COSTA - CPF: 581.297.071-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO Nº:

1020999-62.2023.8.11.0003.

ORIGEM
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE
:
ROSÂNGELA GOMES MOREIRA.

RECORRIDO
S:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento "
Liraglutida (Saxenda) 6mg
", alegando imprescindibilidade e urgência do tratamento para obesidade (CID E66.0). A recorrente sustenta a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira e a necessidade de reconsideração do parecer técnico desfavorável emitido pelo NAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recorrente demonstrou a imprescindibilidade e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, conforme os critérios estabelecidos no Tema 106/STJ e no Tema 1234/STF; (ii) avaliar a legalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento pela Conitec, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e o Supremo Tribunal Federal (Tema 1234) exigem, cumulativamente, para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, a comprovação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, incapacidade financeira e registro do medicamento na Anvisa.

O parecer técnico do NAT apontou que o medicamento "Liraglutida (Saxenda) 6mg" não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem programas estruturados do SUS, além de concluir pela inexistência de evidências suficientes para justificar o pleito.

A Conitec, por meio da Portaria Sectics/MS nº 60, de 27/10/2023, decidiu pela não incorporação do medicamento no SUS para o tratamento de obesidade em pacientes com IMC acima de 35kg/m2, pré-diabetes e risco cardiovascular, decisão que não foi demonstrada como ilegal pela recorrente, descumprindo-se o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A recorrente não apresentou documentação suficiente para comprovar a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS nem a imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado, limitando-se a anexar relatório médico genérico.

A jurisprudência consolidada reforça que a negativa administrativa de fornecimento de medicamento deve ser fundamentada e que, em casos de não incorporação, compete à parte autora demonstrar a ilegalidade ou ineficiência do ato, ônus não cumprido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa de imprescindibilidade, ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira e inexistência de irregularidades na decisão administrativa de não incorporação.

O parecer técnico do NAT possui caráter subsidiário e não vinculante, mas sua análise desfavorável ao pleito, quando corroborada por outros elementos, pode embasar a improcedência do pedido.

A ausência de documentação suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado inviabiliza a procedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE nº 657.718-MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 1234).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido inicial (id. 249646180).

Inconformada, a demandante interpôs recurso, alegando, inicialmente, que o juízo singular não considerou o sofrimento experimentado, decorrente de sua condição clínica, diagnosticada como “
obesidade devida a excesso de calorias – CID E66.0
”.

Afirma que os documentos médicos apresentados demonstram, de forma inequívoca, a imprescindibilidade e urgência do tratamento, sendo as prescrições assinadas por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), que acompanha diretamente o quadro clínico da paciente, ora recorrente.

Ressalta que, além do laudo médico detalhado, estão presentes nos autos documentos que comprovam sua incapacidade financeira, bem como os registros dos medicamentos junto à Anvisa. Ainda, indica a ineficiência dos tratamentos realizados com os medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Alega, também, que os pareceres emitidos pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) são meramente opinativos e não vinculantes, tendo como objetivo subsidiar o magistrado na fundamentação técnica das decisões. Sustenta que, no caso concreto, o parecer está ausente de qualquer assinatura, sendo, portanto, apócrifo, e que não avalia o quadro clínico da paciente nem a ineficácia do medicamento prescrito.

Destaca que o próprio parecer contém informações acerca dos benefícios clínicos dos fármacos pleiteados.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para que seja concedida a medicação pleiteada.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões (id. 249646214), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não lhe cabe defender, em juízo, questão deliberada pelo ente federal.

No mérito, refuta os argumentos da recorrente, afirmando que não foi produzida qualquer prova contrária às conclusões técnicas da Conitec e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

Subsidiariamente, requer: a) o direcionamento da obrigação à União, de forma preferencial; b) a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral; c) a renovação periódica da prescrição médica; e d) a realização de bloqueios judiciais via Sisbajud, com a liberação gradual dos valores após prestação de contas periódicas a cada três meses.

O município de Rondonópolis
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo não provimento do recurso, pontuando que, conforme nota técnica, os medicamentos pleiteados não estão incorporados ao SUS. Ademais, ressaltou que o STF definiu seis requisitos para que, excepcionalmente, sejam concedidos judicialmente medicamentos registrados na Anvisa, mas não fornecidos pelo SUS.

Por fim, entende que a reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, descumprindo o segundo requisito estabelecido pelo STF no Tema 6 de repercussão geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a reclamante ingressou com ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, pleiteando o fornecimento do medicamento “
Liraglutida (Saxenda) 6mg
”, conforme prescrição médica.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
improcedente
o pleito inicial, ao entender que a reclamante não apresentou qualquer documentação que justificasse a preterição dos fármacos disponibilizados pelo Poder Público, não logrando êxito em comprovar a ineficiência dos medicamentos ofertados pelo SUS.

Ressalte-se que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) concluiu de forma desfavorável ao pleito, argumentando que o medicamento solicitado não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), nem faz parte de qualquer programa de medicamentos de assistência farmacêutica estruturado pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS.

Pois bem, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ (Tema 106), Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, enfrentou a questão do fornecimento de medicamentos não constantes na lista do SUS, fixando requisitos a serem observados cumulativamente:

(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia
;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

(iii) existência de registro do medicamento na Anvisa
(grifei)
.

Ademais, o STF, no Tema 1234 de repercussão geral, estabeleceu 6 (seis) requisitos para a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não fornecidos pelo SUS:

1)

negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

2)

ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

3)

impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

4)

comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

5)

imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

6)

incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo juízo “
a quo
” está em perfeita conformidade com a legalidade. Observa-se que
apenas um relatório médico foi apresentado
(id. 249644826) para demonstrar a necessidade do medicamento,
sem, contudo, anexar documentações capazes de corroborar com o pleito
.

Além disso, conforme observado pelo Ministério Público, a Conitec, após análise, publicou a Portaria Sectics/MS nº 60, de 27/10/2023, decidindo pela não incorporação do medicamento pleiteado no SUS para o tratamento de pacientes com obesidade e IMC acima de 35kg/m2, pré-diabetes e risco de doença cardiovascular. A demandante
não
demonstrou qualquer ilegalidade nesse ato, ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, I, do CPC.

Portanto, a documentação apresentada mostrou-se insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, sendo necessário um laudo fundamentado e circunstanciado, conforme exigido pelo Tema 106/STJ.

Desse modo,
não comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
, a
imprescindibilidade do tratamento
ou
qualquer irregularidade na decisão administrativa
, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025